Tribunal: TJDFT
Processo: 0002355-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM O DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado conduzindo veículo furtado horas antes, com objetos, também subtraídos do interior de outro automóvel, deve ser mantido o édito condenatório, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa, sobretudo por não haver dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria dos bens.
3. Os depoimentos dos policiais, que participaram do flagrante, são revestidos de eficácia probatória, mormente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.